Tribunal: TJDFT
Processo: 0711554-98.2019.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO E COMINATÓRIA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. DISTRITO FEDERAL. OBJETO. ATO DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO – ITCMD. IMÓVEL PARTILHADO. HERANÇA E DOAÇÃO. IMPOSTO. LANÇAMENTO. GUIA DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. ESCOAMENTO DO PRAZO DECADENCIAL. AÇÃO ENDEREÇADA A VARA DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA REJEITADA. FUNDAMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MÉRITO EXAMINADO. PEDIDO REJEITADO. APELO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. REJEIÇÃO. PRETENSÃO ANULATÓRIA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE. MATÉRIA CONTROVERTIDA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. PROCESSO E JULGAMENTO. COMPETÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA ABSOLUTA. AFIRMAÇÃO. COMPETÊNCIA IMPRORROGÁVEL. SENTENÇA. NULIDADE. PROVIMENTO ADVINDO DE ÓRGÃO ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. ACOLHIMENTO. SENTENÇA CASSADA. ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO.

1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1010, incisos II e IV).

2. A apreensão de que a pretensão devolvida a reexame pelo apelo integrara o objeto da lide e derivara da argumentação alinhada pela parte recorrente, comportando-se nas balizas da ação demarcadas pelo pedido e causa de pedir e pelas teses defensivas, e que, ao aviar seu inconformismo em face do originalmente decidido, pautara sua insatisfação e alinhara argumentos destinados a infirmar o resolvido e obter sua revisão, o apelo, modulado pelas balizas que lhe foram impostas, supre o exigido, configurando peça tecnicamente apta a ensejar o conhecimento do recurso na exata dimensão do que devolvera a exame, não incorrendo em inovação recursal ao postular prestação compreendida no pedido que originalmente deduzira.

3. A invocação da tutela jurisdicional tem como pressuposto genético a veiculação da pretensão através do instrumento processual adequado e perante o órgão judicial municiado de competência para dela conhecer e apreciá-la, pois a ação, qualificando-se como expressão do direito subjetivo público de invocação da interseção do órgão competente para materializar o direito e solver os conflitos de interesses, tem seu exercitamento balizado pelo devido processo legal.

4. Diversamente do critério facultativo elegido pela Lei no 9.099/1995 (art. 3o, § 3o), de acordo com a previsão albergada no artigo 2o, § 4o, da Lei no 12.153/2009, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, onde estiver instalado, é absoluta para processamento e julgamento da ação que se enquadre nos critérios que definem sua competência, não havendo, portanto, liberdade de escolha, pela parte, entre o juizado especial fazendário e o juízo fazendário, consoante se extrai do preceptivo legal, notadamente porque ao jurisdicionado não é permitido o juízo da sua conveniência se subsistente regra pautando o juízo natural para conhecer da demanda que deduzira.

5. A competência absoluta conferida ao Juizado Especial da Fazenda Pública vigora desde sua instalação, alcançando as ações ajuizadas desde então, e, expirado o prazo conferido pelo artigo 23 da Lei no 12.153/2009 aos Tribunais de Justiça para modularem, até cinco anos, a contar da vigência da lei, sua competência de conformidade com a necessidade da organização dos serviços judiciários e administrativos, a competência que legalmente lhe fora conferida resplandece vigendo sem nenhuma limitação.

6. Aferido que a matéria controversa não se emoldura em nenhuma das ressalvas expressamente contempladas pelo legislador, ressoando esteada a causa em valor inferior ao parâmetro legal e desprovida de complexidades a justificar a produção de prova técnica, pois versa a pretensão sobre questões exclusivamente de direito, a competência do Juizado Especial, sendo de natureza absoluta, se impõe como forma de materialização do enunciado constitucional que prima pela celeridade na resolução dos litígios como instrumento de agilização da prestação jurisdicional e resguardo da paz social, não podendo ser infirmada sob o fundamento de que o trânsito da ação pelo Juízo Fazendário não irradiara nenhum prejuízo às partes, pois orienta pelo critério funcional, sendo impassível de disposição pelas partes ou pelo juiz.

7. Aviada a ação perante o Juízo Fazendário, mas se enquadrando nos critérios qualitativo e quantitativo que dispõem sobre a competência absoluta reservada ao Juizado Especial Fazendário, ficando patenteada a incompetência do juízo ao qual endereçada, a resolução da pretensão que alinhara, provindo de juiz absolutamente incompetente, padece de vício insanável, devendo, como imperativo legal, ser cassado o provimento sentencial, com a subsequente declinação da competência para processar e julgar a ação ao juizado especializado munido de jurisdição para conhecer e resolver o litígio.

8. Apelação conhecida. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Preliminar de incompetência absoluta suscitada de ofício acolhida. Sentença cassada. Apelo prejudicado. Unânime.